Tribunal: STF
Processo: ARE 1319142
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à adequação dos juros e correção monetária incidentes sobre o valor devido, em observância à coisa julgada. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXII e XXXVI, e 100, § 12, da Constituição Federal. Sustenta inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos fazendários. Ressalta a modulação de efeitos concedida na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.357. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    O título judicial exequendo determinou a aplicação de juros de 1% ao mês e correção monetária nos termos da Lei nº 11960/09 (fls. 77/87 e 92/95). 
    Assim, descabe rediscussão da matéria, por imperativo constitucional insculpido no artigo 5º, XXXVI (A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada) 
    O Supremo, no julgamento da questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425, relator o ministro Luiz Fux, manteve a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança TR, nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acordão recorrido: o fato de a decisão, quanto aos juros e correção monetária, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator